Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725868-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JANE VIANA DA SILVA AGRAVADO: IRISMAR FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jane Viana da Silva, representada pela Curadoria de Ausentes, contra a r. decisão proferida na Ação de Rescisão de Negócio Jurídico c/c Indenizatória por Danos Materiais no 0702892-56.2020.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de impugnação ID230573489 da curadoria de ausentes, sob alegação de que o valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD, ID204266686 na quantia de R$10.753,35 em contas da executada, Jane Viana da Silva, e R$ 36,52 em contas do executado Diogo Prado Chaves são valores inferiores a 40 salários mínimos. Que o STJ estabeleceu que “constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da interessada, indeferir o bloqueio de ativos financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos, tendo em conta que se presumem impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, cabendo ao credor a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor. A parte credora respondeu a impugnação ID235290423. Relatados. Decido. O processo de natureza executiva se faz no interesse do credor (art. 797 do CPC) e de modo menos gravoso ao devedor (805 do CPC). Mas a parte devedora deverá se manifestar sobre a gravosidade da medida (art. 805, parágrafo único do CPC). No presente caso, a devedora deveria trazer provas de que a quantia bloqueada é impenhorável (art. 854, 3o do CPC), comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). O STJ estabeleceu o seguinte entendimento no Tema 1.235: a impenhorabilidade de depósitos ou aplicações bancárias no valor de até 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Segundo o colegiado, a impenhorabilidade deve ser apontada pela parte executada no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, ou, ainda, em embargos à execução ou na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. No presente caso concreto constam somente alegações da curadoria de ausentes, sem nenhuma manifestação da parte devedora, o que presume não se importar com o bloqueio efetivado e os valores não irão lhe fazer falta. Reconhecer a impenhorabilidade somente com o manifesto da curadoria seria praticamente como reconhecer de ofício, matéria de ordem pública, o que a jurisprudência do STJ veda. Quanto ao preâmbulo da parte na impugnação sobre a jurisprudência do STJ e o distinguishing, que se exige que se implemente, se reforça aqui que a parte devedora é quem deve alegar que a quantia inferior é impenhorável, pois não faria sentido a jurisprudência o STJ. Diante da inércia da parte em vindicar o seu direito, a indisponibilidade deve vigorar. Do exposto mantenho os bloqueios efetivados e os converto em penhora, independente de termo. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para conversão em pagamento.” Em síntese, a Agravante se insurge contra a penhora de valores via Sisbajud, sob o argumento de que são impenhoráveis, pois a soma não ultrapassa 40 salários mínimos. Sustenta a jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica no sentido de que, ausente prova de má-fé, abuso ou fraude, valores inferiores ao limite legal são impenhoráveis, independentemente da natureza da conta em que foram depositados, e devem ser liberados ao executado. Requer a antecipação da tutela recursal para desconstituir o bloqueio de valores em sua conta corrente. Ao final, requer que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor conscrito. Sem recolhimento de preparo, pois a Agravante está representada pela Curadoria de Ausentes. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que, após o recebimento do agravo de instrumento pelo tribunal, o relator, caso não se enquadre nas situações de inadmissibilidade ou improcedência previstas nos artigos 932, incisos III e IV, do mesmo código, pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em caráter de tutela antecipada, a pretensão recursal, total ou parcialmente. Essa decisão deve ser comunicada ao juiz de primeiro grau. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para desconstituir o bloqueio ocorrido em sua conta corrente. Em abono à pretensão recursal, defende a impenhorabilidade de verbas salariais e ressalta que, nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste eg. Tribunal de Justiça, a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, é extensível aos valores depositados em conta corrente até o limitede40 salários mínimos. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. De fato, a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Todavia, na espécie em exame, não há prova de que os valores bloqueados/penhorados afetarão a subsistência da Agravante e da sua família, pois está representada pela Curadoria de Ausentes. Destaco que, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos, de modo que a alegação de que os valores depositados na conta bancária são impenhoráveis, por serem destinados ao sustenta da família, o que não ocorreu. A Corte Superior deu interpretação extensiva à regra da impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/73 (art. 833, X, do CPC/15) com o fim de alcançar pequenas reservas de capital poupadas pelo devedor, e não apenas os depósitos em caderneta d e poupança. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOSDEDECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃODETÍTULO EXTRAJUDICIAL.PENHORADEVALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITEDEIMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTEA40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2.A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de3/11/2023.) Contudo, embora o entendimento de que a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança se estende se estende aos fundos de investimento e até mesmo em conta corrente, deve ser comprovado que o valor foi depositado com a intenção de poupar. Sendo assim, o simples fato de o valor estar depositado em conta corrente e ser inferior a quarenta salários mínimos não presume a impenhorabilidade. Para tanto, deve ser comprovado que se trata de reserva financeira. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVODEINSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.PENHORA. VALOR EM CONTA CORRENTE. MENOR QUE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INPENHORABILIDADE. ONUS DA PROVA. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "aquantia depositada em caderneta de poupança, até o limitede40 (quarenta) salários-mínimos l". 2. No caso, verifica-se que a conta bancária em que penhora da quantia trata-se de conta corrente (NUBANK) e não de conta poupança, o que afasta a presunção legal de impenhorabilidade. Outrossim, analisando os extratos bancários da mencionada conta bancária, verifica-se que ela não é utilizada como conta poupança, não havendo indícios de que o valor bloqueado tenha função de reserva financeira. 3. Cabe ao executado fazer prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 854, §3o, I, do CPC), ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 4. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1791079, 07252814220238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23.11.2023, publicado no PJe: 15.12. 2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVODEINSTRUMENTO. CUMPRIMENTODESENTENÇA.PENHORADEVALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIORA40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIADEPROVAS. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1.A impenhorabilidade da conta poupança, até o limitede40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de valores inferioresa40 (quarenta) salários-mínimos em conta bancária não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando não configurada a intenção de poupança. 2.1. Observado, no caso concreto, que o agravante não produziu qualquer prova hábil a demonstrar que o valor constrito se refere à reserva financeira, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. (Acórdão 1788989, 07390658620238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21.11.2023, publicado no DJE: 1.12.2023) No caso em exame, a Agravante, por intermédio da Curadoria de Ausentes, não apresentou qualquer comprovante de que a penhora tenha recaído sobre verba de caráter alimentar ou que o valor depositado em sua conta corrente tem natureza de poupança ou investimento. Por fim, verifico que, após a prolação da decisão recorrida, o advogado da Agravante juntou instrumento de procuração nos autos de referência – Id. 240791655. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazode15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora